Tribunal: TJSP
Processo: 2266720-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer - Decisão que indeferiu liminar para o fornecimento de medicação à base de "Cannabis Sativa" - Real Scientific Hemp Oil (RSHO) CBD - Pessoa diagnosticada com anóxia cerebral – Presentes os pressupostos de concessão da medida (periculum in mora e fumus boni juris) - Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida - O direito à saúde é

Ementa:
Agravo de Instrumento – Obrigação de Fazer - Decisão que indeferiu liminar para o fornecimento de medicação à base de "Cannabis Sativa" - Real Scientific Hemp Oil (RSHO) CBD - Pessoa diagnosticada com anóxia cerebral – Presentes os pressupostos de concessão da medida (periculum in mora e fumus boni juris) - Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida - O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável – Comprovação médica suficiente, nesta esfera de cognição primeira, de que o Autor é portador de grave doença, necessitando do medicamento pleiteado – Decisão agravada reformada - Recurso provido.